Tribunal: STF
Processo: AI 649389
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   1. 1. LIMITES À COMPENSAÇÃO IMPOSTOS PELAS LEIS N. 9.032/95 E 
   9.129/95: APLICABILIDADE SOMENTE AOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS E AOS 
   PAGAMENTOS INDEVIDOS REALIZADOS APÓS A VIGÊNCIA DESSAS LEIS. 
   ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.